Tribunal: TJDFT
Processo: 0008636-64.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Processo : 0008636-64.2016.8.07.0020 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator